Tribunal: TJDFT
Processo: 0764820-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. CAUSA MADURA. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. LEITURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95, c/c o art. 485, inciso IV, do CPC. Em suas razões, o recorrente alega que os documentos juntados na exordial e o histórico de consumo anexado pela CAESB demonstram as medições realizadas no período de 2020 a 2022, sendo, portanto, suficientes para formar a convicção do julgador quanto ao defeito na prestação do serviço pela Caesb no mês de março de 2021. Argumenta que o hidrômetro defeituoso já foi substituído pela própria Caesb. Requer a anulação da sentença e a procedência dos pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a Caesb ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de prova técnica. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a situação requer a realização de prova pericial, o que não se coaduna com o rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/95. Contudo, a prova pericial somente deve ser produzida quando indispensável ao julgamento da causa. No caso em tela, os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, devendo ser afastada a incompetência dos Juizados Especiais.
IV. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, III).
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
VI. Consta dos autos que a fatura do serviço de água e esgoto do mês de março de 2021 registrou consumo de 147m3, gerando fatura no montante de R$ 4.635,61 (ID 57854025). Entretanto, o consumo não condiz com a média apurada nos meses anteriores e posteriores (de 25m3), que resultava em contas mensais de valores próximos a R$ 200,00.
VII. Conforme dispõe o art. 22 do CDC, “os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Desse modo, não obstante a fatura gozar de presunção de veracidade, é dever da prestadora de serviços comprovar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes, não se desincumbindo a ré de apresentar provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC). Inclusive, nada há nos autos a indicar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/06). Além disso, apesar de afirmar a regularidade do hidrômetro, este foi substituído alguns meses após a aferição contestada.
VIII. Assim, à míngua de provas de que o consumidor concorreu para o aumento do consumo apenas no mês em referência, deve a parte ré ser condenada a recalcular a fatura com base no consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores.
IX. Quanto ao protesto indevido da suposta dívida da parte autora, a requerida alega que o consumidor contava com inscrições preexistentes. Analisando os autos, verifica-se que o requerente noticiou que a requerida protestou a suposta dívida perante o 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília (ID 57854031). O documento juntado em contestação de fato evidencia a existência de pendências financeiras em nome do consumidor, mas tal documento não possui o valor de certidão e nem mesmo vale como prova do inadimplemento do requerente (ID 57854031). Assim, por não ter se desincumbido de seu ônus processual, é devida a reparação.
X. Para a fixação do quantum indenizatório deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa.
XI. Desse modo, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da indenização por danos morais.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente a ação para: a) declarar a inexistência do débito referente à fatura de água e esgoto do mês de março de 2021; b) condenar a requerida a recalcular a fatura de água e esgoto do mês de março de 2021 com base no consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores; c) condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.